Tribunal: TJSP
Processo: 2021257-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
ção de depósito – Inadmissibilidade – Magistrado que afastou a incidência da Lei Estadual no 17.205/2019 e determinou a aplicação integral da Lei Estadual no 11.377/03 – Impossibilidade de a parte agravante se beneficiar de ambas as leis apenas naquilo que lhe convém, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade e da separação dos Poderes – Agravo de instrumento não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2021257-47.2023.8.26.0000; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 24/02/2023; Data de Registro: 24/02/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/02/2023

Data de publicação:

24/02/2023

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Requisição de pequeno valor – Complementação de depósito – Inadmissibilidade – Magistrado que afastou a incidência da Lei Estadual no 17.205/2019 e determinou a aplicação integral da Lei Estadual no 11.377/03 – Impossibilidade de a parte agravante se beneficiar de ambas as leis apenas naquilo que lhe convém, sob pena de violação aos princípios constitucionais da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Requisição de pequeno valor – Complementação de depósito – Inadmissibilidade – Magistrado que afastou a incidência da Lei Estadual no 17.205/2019 e determinou a aplicação integral da Lei Estadual no 11.377/03 – Impossibilidade de a parte agravante se beneficiar de ambas as leis apenas naquilo que lhe convém, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade e da separação dos Poderes – Agravo de instrumento não provido.